Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738994-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE, ZITO CORREIA DA SILVA JUNIOR APELADO: MARIA SIMONE LELIS D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação (ID 32561867 e ID 32561883) interpostos por YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE e por ZITO CORREIA DA SILVA JUNIOR contra sentença (ID 32561860) da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta por MARIA SIMONE LELIS em desfavor dos apelantes, julgou procedente o pedido para declarar a invalidade dos substabelecimentos de procuração juntados aos autos, um envolvendo a autora/apelada e o primeiro réu/apelante, e outro envolvendo este e o segundo réu/apelado. Da análise dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se a ausência de recolhimento do preparo em ambos os recursos. Compulsando os autos, percebe-se que não foi pleiteada a concessão da gratuidade de justiça na origem pelos réus. Não obstante possível a formulação de tal requerimento a qualquer tempo – e malgrado vigente a presunção relativa da veracidade de tais alegações (art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil) –, a análise desses argumentos reclama maiores esclarecimentos no caso concreto. Primeiramente, observa-se a ausência de juntada de declaração de hipossuficiência por ambos os réus/apelantes. Quanto ao apelante Yuri Wanderson Domingues de Resende, destaco a folha de pagamento de ID 32561879, na qual consta um salário bruto de R$ 9.089,00 e líquido de R$ 4.516,07 – acima da média nacional – e, principalmente, o fato de a referida parte ter supostamente feito um empréstimo à autora no valor de R$ 144.000,00. Já sobre o apelante Zito Correia da Silva Junior, além de não se poder comprovar a titularidade do extrato bancário de ID 32561885, a referida parte, conforme os fatos narrados nos autos, adquiriu onerosamente do Sr. Yuri imóvel que inicialmente pertencia à autora. Portanto, com fulcro no art. 99, §7o c/c art. 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil, determino aos recorrentes que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovem sua hipossuficiência econômica ou efetuem o recolhimento do preparo recursal. Lembre-se, por oportuno, que eventual deferimento do benefício somente surtirá efeito para o futuro, ou seja, as condenações sucumbenciais pretéritas permanecem hígidas, inclusive quanto à impossibilidade de suspensão da exigibilidade. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator